Tribunal: STF
Processo: AI 718553
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia do julgado dos embargos
   declaratórios é de traslado obrigatório, uma vez que a referida
   peça complementa o acórdão embargado.
2. É da jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante o ônus exclusivo
   de fiscalizar a formação do instrumento com o completo traslado
   das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua
   interposição.
3. Agravo regimental desprovido.